Tribunal: TJMT
Processo: 1007016-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007016-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO BRANDAO FILHO - CPF: 016.039.201-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – PAGAMENTO DAS CUSTAS REALIZADO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não há que se falar em indeferimento da inicial por ausência de pagamento das custas, quando devidamente comprovado nos autos o seu recolhimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

BANCO PAN S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1007016-13.2022.8.11.0041, movida em face de PAULO ROBERTO BRANDÃO FILHO, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art.321, parágrafo único do CPC.

Em suas razões de ID.133534650, a apelante aduz que realizou o pagamento das custas processuais. Requer, assim, a anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o Juiz
a quo
indeferiu a petição inicial, por entender que a parte autora devidamente intimada não comprovou o pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Com razão a apelante, haja vista que antes da determinação do Juízo
a quo
para juntar o comprovante de pagamento, a parte autora já havia acostado ao feito a guia e o devido comprovante, conforme documento de ID. 133534197.

Portanto, a sentença deve ser cassada.

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022